Tribunal: TJDFT
Processo: 0712996-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. TEORIA DA “AMOTIO”. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §1o, do Código Penal (crime de furto praticado em repouso noturno).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de desclassificar a conduta para a modalidade tentada.
III – Razões de decidir:
3. Na consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, inviável a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
4. No caso, o réu foi encontrado no interior do imóvel da vítima, após ter retirado a televisão do suporte fixado na parede, com o claro intuito de subtraí-la, em verdadeira inversão ilícita da posse, ainda que por curto espaço de tempo.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.